Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM GLIOBLASTOMA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não ocasiona cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ.
III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
IV – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
V – A negativa de cobertura dos medicamentos ao autor, idoso, portador de câncer cerebral, com risco de morte, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VII – Apelação desprovida.